Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709199-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA BAHIA CARDOSO AGRAVADO: JOSE DE SOUSA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA BAHIA CARDOSO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de JOSE DE SOUSA NETO (processo n. 0712778-73.2020.8.07.0006), indeferiu o pedido da autora de instalação, em seu imóvel, de sistema mais simples e de menor custo de rede de energia elétrica, pela Companhia Energética de Brasília - CEB, ao argumento de que “é dever da autora cumprir as normas técnicas no que toca à correta instalação da rede elétrica que irá abastecer o seu imóvel.” Em suas razões, a agravante aduz que, após a dissolução da união estável que mantinha com o ora agravado, continuou a residir no mesmo imóvel que este, porém em casas separadas. Asseverou que o poste central de distribuição de energia elétrica e o poço artesanal que abastecem as duas edificações ficam no perímetro onde está localizada a parte do réu no citado imóvel e que em 16.12.2020 o agravado, de forma arbitrária, teria interrompido o fornecimento de água e energia elétrica da agravante. Em decisão de id 80457325 dos autos originais, a juíza plantonista deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial para determinar ao réu que procedesse ao restabelecimento do fornecimento de água e energia para o imóvel da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão exarada no Plantão Judicial, por meio da decisão de id 80999798 dos autos originais, o juiz de 1o grau determinou que a CEB instalasse nova unidade consumidora de energia no imóvel da autora, cabendo a ela a responsabilidade patrimonial pela energia elétrica a ser fornecida pela companhia. Em visita ao local, funcionários da CEB orçaram o serviço de instalação no valor total de R$ 9.347,45 (nove mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). A recorrente, então, peticionou ao d. juízo de origem, alegando que não tem condições financeiras de arcar com o referido custo, pleiteando que fosse deferida a possibilidade de instalação de um ponto de distribuição de energia mais simples e de custo menos elevado, pela própria CEB, o que foi indeferido pelo juiz de 1o grau, conforme decisão de id 85023410 (ratificada pela decisão de id 86359500), sob o argumento de que “é dever da autora cumprir as normas técnicas no que toca à correta instalação da rede elétrica que irá abastecer o seu imóvel”, motivo pelo qual insurge-se a ora agravante. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão ora agravada, determinado expressamente que a CEB proceda com a instalação do sistema de distribuição independente de energia somente para o imóvel da autora com um modelo de sistema mais simples e de menor custo. Preparo dispensado, posto que a parte litiga sob os benefícios da gratuidade de justiça (decisão de id 80999798 dos autos originais). É o relatório. DECIDO. A despeito das razões recursais, entendo que o presente agravo de instrumento se apresenta manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta relatoria. Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC em numerus clausus, ou seja, há uma taxatividade que torna o agravo de instrumento admissível somente nestes casos específicos previstos em lei. Dessa forma, um dos pressupostos recursais intrínsecos (o cabimento) encontra-se ausente na hipótese, na medida em que a decisão interlocutória que apenas disciplina o modo de custeio da execução da tutela provisória (no caso, o custo da instalação da rede de energia elétrica no imóvel da agravante), não se enquadra no rol estrito do art. 1.015 do CPC. Atente-se que questão impugnada não sofre preclusão, na medida em que, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou contrarrazões a eventual apelação interposta pela outra parte. Cite-se doutrina a respeito: (...) o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Destaque-se, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é incabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que diz respeito a aspectos externos e dissociados do conceito principal da tutela provisória, relacionando-se com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da medida: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. CONCEITO QUE COMPREENDE O EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES, A DISCIPLINA SOBRE O MODO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO, A ADEQUAÇÃO DAS TÉCNICAS DE EFETIVAÇÃO E A NECESSIDADE OU A DISPENSA DE GARANTIAS. EXTENSÃO PARA A HIPÓTESE EM QUE SE IMPÔS AO BENEFICIÁRIO O DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ESTADIA DO BEM IMÓVEL EM PÁTIO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 18/02/2014. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído à Relatora em 13/07/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias", previsto no art. 1.015, I, do CPC/15, abrange também a decisão interlocutória que impõe ao credor fiduciário o dever de arcar com as despesas relacionadas ao depósito do bem em pátio de terceiro. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetiva da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. 4- Na hipótese, a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da apreensão em pátio de terceiro não se relaciona de forma indissociável com a tutela provisória, mas, sim, diz respeito a aspectos externos e dissociados do conceito elementar desse instituto, relacionando-se com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da medida. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1752049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019 – destaques não constantes do original). Atente-se que a decisão aqui proferida não contraria o c. Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Em rigor, a decisão que nega o pedido da autora de determinar à CEB a instalação da rede de energia elétrica em imóvel de sua propriedade, com sistema mais simples e de menor custo, não configura urgência de inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, onde a questão poderá ser deliberada sem qualquer prejuízo à parte. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator